Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-33.2025.8.11.0037
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011697-33.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agência e Distribuição, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ARIANE RIBEIRO REZENDE - CPF: 006.037.772-01 (RECORRENTE), ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 482.184.991-72 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM CONSUMO ATÍPICO. MULTAS POR SUPOSTA IRREGULARIDADE. NOTAS FISCAIS AVULSAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. TERMO DE PARCELAMENTO SEM ASSINATURA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Águas de Primavera S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Ariane Ribeiro Rezende. A consumidora buscou a revisão de faturas de água com consumo abruptamente superior à média histórica, a declaração de inexistência de débitos referentes a Notas Fiscais Avulsas lançadas por supostas irregularidades, nos valores de R$ 1.006,41, R$ 1.361,00, R$ 1.924,73, R$ 957,60 e R$ 1.151,32, e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência dos débitos, determinou o refaturamento das faturas de maio, junho e julho de 2023 pela média histórica dos seis meses anteriores, confirmou tutela de urgência para impedir corte e negativação, julgou improcedente o pedido contraposto e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao manter a sentença pelos próprios fundamentos; (ii) estabelecer se o termo de parcelamento administrativo sem assinatura da consumidora produz efeitos vinculantes; (iii) determinar se os Termos de Ocorrência de Irregularidade e as Notas Fiscais Avulsas comprovam validamente as multas aplicadas; (iv) definir se é cabível o refaturamento das faturas pela média histórica diante de consumo atípico e omissão da concessionária na aferição do hidrômetro; e (v) estabelecer se a cobrança indevida, sem efetivo corte do serviço ou negativação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 46 da Lei n.º 9.099/1995 autoriza a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, quando a decisão de origem enfrenta de modo suficiente as questões centrais da controvérsia.

4.

A sentença examinou a ausência de prova técnica da irregularidade, o parcelamento não assinado, a solicitação ignorada de aferição do hidrômetro e a revisão das faturas, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quanto ao mérito principal.

5.

O suposto termo de confissão de dívida foi produzido unilateralmente, não contém assinatura da consumidora e foi expressamente impugnado, não havendo demonstração inequívoca de manifestação de vontade.

6.

A concessionária não comprovou que os pagamentos realizados pela consumidora correspondiam precisamente às parcelas do acordo impugnado, o que impede a aplicação da teoria do
venire
contra
factum proprium.

7.

A consumidora comprovou encontrar-se em tratamento de saúde em Poxoréu/MT durante o período das irregularidades imputadas, circunstância que fragiliza a atribuição de autoria da suposta fraude.

8.

Os Termos de Ocorrência de Irregularidade foram lavrados unilateralmente, sem participação da consumidora e sem laudo técnico pericial isento, sendo insuficientes para legitimar as multas lançadas por Notas Fiscais Avulsas.

9.

O histórico de consumo juntado pela própria concessionária revelou picos incompatíveis com a média da unidade e com a situação de imóvel desocupado.

10.

A consumidora solicitou formalmente a aferição do hidrômetro pelo protocolo n.º 2023/123949, mas a concessionária ignorou o requerimento e deixou de produzir prova técnica sobre a regularidade da medição.

11.

Quando o consumidor apresenta indícios sérios de irregularidade no faturamento, incumbe à prestadora demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos arts. 6.º, III e VIII, e 14 do CDC.

12.

A presunção de veracidade do hidrômetro é relativa e cede diante de consumo abruptamente incompatível com a média histórica, especialmente quando a concessionária se omite em realizar vistoria formalmente solicitada.

13.

O refaturamento das faturas de maio, junho e julho de 2023 pela média histórica dos seis meses anteriores constitui consequência adequada da falha na prestação do serviço.

14.

A cobrança indevida, embora justifique a revisão das faturas e a declaração de inexistência dos débitos, não configura automaticamente dano moral indenizável.

15.

A tutela de urgência impediu a interrupção do fornecimento de água e a negativação do nome da consumidora, inexistindo prova de corte efetivo, inscrição em cadastro de inadimplentes, humilhação, constrangimento público ou lesão concreta à honra.

16.

A mera cobrança de valores excessivos, sem negativação, suspensão do serviço ou circunstância agravante concreta, caracteriza dissabor não indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, não configura negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta suficientemente as questões centrais do recurso. 2. O termo de parcelamento sem assinatura e produzido unilateralmente não comprova manifestação inequívoca de vontade da consumidora. 3. Termos de irregularidade lavrados unilateralmente, sem participação do consumidor e sem laudo técnico isento, não bastam para legitimar multas por suposta irregularidade no hidrômetro. 4. A concessionária deve demonstrar a regularidade do faturamento quando o consumidor apresenta indícios documentados de consumo atípico e solicita aferição do hidrômetro. 5. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação, corte do serviço essencial ou constrangimento concreto, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/1995, arts. 46 e 55, caput; CPC, arts. 373, II, 489, § 1.º, IV, 1.021, § 3.º; CDC, arts. 6.º, III e VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Primeira Turma Recursal, processo n.º 1031332-45.2024.8.11.0001, j. 10.02.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1003424-65.2025.8.11.0037, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 02.12.2025, publ. DJE 05.12.2025; TJMT, N.U 1005792-11.2020.8.11.0041, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Águas de Primavera S.A. em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria que conheceu do recurso inominado da concessionária e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995.

A demanda originária foi ajuizada por Ariane Ribeiro Rezende em face da concessionária de serviços de abastecimento de água, buscando a revisão de faturas com consumo abruptamente acima da média histórica, a declaração de inexistência dos débitos referentes a Notas Fiscais Avulsas lançadas a título de multas por suposta irregularidade, bem como indenização por danos morais decorrentes da conduta da prestadora de serviços.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da consumidora, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para impedir a interrupção do fornecimento de água e a negativação do nome da autora, declarando a inexistência dos débitos referentes às Notas Fiscais Avulsas impugnadas — nos valores de R$ 1.006,41, R$ 1.361,00, R$ 1.924,73, R$ 957,60 e R$ 1.151,32 —, determinando o refaturamento das faturas com vencimento em maio, junho e julho de 2023 pela média histórica de consumo dos seis meses anteriores ao período contestado, julgando improcedente o pedido contraposto formulado pela ré e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

A sentença assentou que a consumidora comprovou documentalmente encontrar-se em tratamento de saúde em município diverso — Poxoréu/MT — durante o período das cobranças contestadas, que o histórico de consumo juntado pela própria ré revelou oscilações injustificadas incompatíveis com a situação de imóvel desocupado, que a solicitação formal de aferição do hidrômetro protocolada pela autora sob o número 2023/123949 foi ignorada pela concessionária, que os Termos de Ocorrência de Irregularidade foram lavrados unilateralmente sem a participação da consumidora e sem laudo técnico pericial isento, e que o suposto termo de parcelamento juntado pela ré não continha a assinatura da autora, sendo expressamente impugnado em réplica.

A decisão monocrática desta Relatoria manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, com fundamento no artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar os argumentos recursais apresentados, que o parcelamento administrativo seria válido em razão do comportamento reiterado da consumidora ao longo de mais de dois anos de adimplemento, que os Termos de Ocorrência de Irregularidade gozariam de presunção relativa de veracidade enquanto documentos técnicos produzidos no exercício da atividade fiscalizatória, que o refaturamento pela média histórica seria indevido diante da ausência de prova técnica do defeito no hidrômetro, e que inexistiria dano moral indenizável, porquanto as cobranças seriam legítimas e a petição inicial não descreveria qualquer situação concreta de sofrimento ou abalo à dignidade da consumidora.

A agravada foi intimada para apresentação de contraminuta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026